Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014413-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO), ROBERTO MIRANDA DE MEDEIROS - CPF: 346.790.577-34 (AGRAVANTE), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (AGRAVADO), AUTO POSTO DA FE LTDA - ME - CNPJ: 08.214.706/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANARCILLA ALEXANDRE - CPF: 505.724.747-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCE GABRIELLE RABELLO DE OLIVEIRA - CPF: 006.065.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE
–

DESÍDIA E
INÉRCIA
DA EXEQUENTE
– AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS

–

AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO DE BENS ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
AO LONGO DE MAIS DE 14 ANOS DE EXECUÇÃO

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-

SUCUMBÊNCIA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO EXECUTADO
–

EXECUÇÃO EXTINTA COM JULGAMENTO DE MÉRITO –
ARTS. 332, § 1º
E
924
,
INCISO V
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO PROVIDO

1.
Quando inexistir
decisão que suspendeu o processo, a
prescrição intercorrente ocorre quando, após o prazo de um ano sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, a parte exequente permanece inerte, não adotando medidas concretas para prosseguir com a execução (T
ema IAC
Nº 01/STJ)
.

2.
Mero peticionamento
em juízo, requerendo a citação dos devedores, sem a efetiva citação ou constrição de bens dos devedores, não interrompe
a prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo n.º 568 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extinção da execução por prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do devedor, que deu causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir a obrigação, motivo pelo qual a sucumbência não é atribuída ao exequente, e a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.343.415/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

interposto

por
ROBERTO MIRANDA DE MEDEIROS
, contra decisão proferida (ID.
154365299
– autos de origem - PJE nº

0018473-79.2010.8.11.0041
) pelo Juízo da
1ª Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá
–MT
,
que
rejeitou a alegação
de
prescrição intercorrente
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial.

Em atenção as arguições

do Réu Roberto
(Id. 142558351) e da
Defensoria Pública
(Id. 143793146) no que tange ao pleito de prescrição intercorrente oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, quanto ao instituto da prescrição:

“A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de
actio
, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.” (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de
Janeiro:Forense
, v. I, 1997, p. 323)

Ou seja, a prescrição é a perda da pretensão, com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, afetando, portanto, o direito de exigir do devedor o seu crédito.

No caso em tela, tenho que o feito não foi suspenso em nenhum momento por ausência de bens e/ou ficou paralisado sem o devido andamento pela parte autora
que efetuou requerimentos de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário.

Na mesma oportunidade, acerca da demora na citação dos Executados Roberto e
Anarcilla
, tenho que o mesmo não pode ser atribuído ao Exequente
que, sempre realizou as diligências necessárias e cumpriu com as determinações para tentar localizar os Devedores, o que não ocorreu anteriormente porque o paradeiro era ignorado.

Portanto, indefiro o pleito realizado pelo Réu Roberto e a Defensoria Pública visto que não houve a consumação do prazo prescricional neste feito.

No mais, procedo a exclusão da Defensoria Pública como representante do Executado Roberto, pois constituiu advogado.

Outrossim,
intimo
o Exequente para manifestar acerca das pesquisas realizadas junto ao
Renajud
e Anoreg (Id. 47108666 – pág. 159/183), indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse indeferindo desde já dilação de prazo.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Exequente via sistema para que cumpra a decisão, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Não havendo cumprimento da determinação, intime-se os Réus para, no mesmo prazo acima, informar se possui interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A parte agravante, em
sua minuta recursal
(ID
216432197
), sustenta os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Incidência
da
prescrição intercorrente

A tutela de urgência recursal foi indeferida,
conforme a
decisão interlocutória de ID
218074653 proferida por este Relator.

A instituição financeira agravante, por sua vez, apresenta

contraminuta
(ID
222266159
)
na qual rebate
as alegações da parte apelante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-30735158
), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
217365692
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá–MT, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que o processo não foi suspenso em nenhum momento por ausência de bens ou paralisado sem o devido andamento pela parte autora.

Ademais, a decisão recorrida também ressalta que a
exequente
, ora agravada,
realizou requerimentos de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário
e que a demora na citação dos executados não pode ser atribuída à agravada, que sempre realizou as diligências necessárias e cumpriu com as determinações para tentar localizar os devedores.

Além disso, a decisão objurgada destacou que o paradeiro dos devedores era ignorado, o que dificultou a citação.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas p
ela parte agravante.

1. Incidência da prescrição intercorrente

A parte agravante sustenta
a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no inciso III, e § 4º do art. 921, do Código de Processo Civil
.

Aduz

que
na ação de execução há um interstício de quase 7 anos sem êxito em citar ou expropriar o requerente
e que seria de
5 anos o prazo prescricional para
a pretensão d
o direito de executar judicialmente
, nos termos
do §5º do Artigo 206 CC
.

O agravante ressalta que o processo está em trâmite desde 2010, ultrapassando o prazo razoável para sua conclusão.

Destaca que a demora prejudica seu direito constitucional à duração razoável do processo, expondo-o
à
constrições financeiras injustas.

Aponta a desídia da exequente/agravada ao longo do processo, mencionando diversas ocasiões em que a agravada não pagou
as
custas de diligências de citação ou se manifestou fora do prazo.

Assim, argumenta que essa falta de diligência por parte da agravada reforça a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, a
firma, por fim, que o agravante
tem 73 anos e está sendo vítima de ilegalidade e abuso de poder econômico dos bancos.

Assevera ainda, que
é diabético e tem problemas sérios de mobilidade devidamente diagnosticado
s e que,
além disso, faz diversos tratamentos para evitar a amputação do pé esquerdo.

A instituição financeira agravada, por sua vez, sustenta que
a prescrição intercorrente não deve ser aplicada ao caso, pois o prazo prescricional só começa a fluir se a parte interessada não providenciar as diligências necessárias para o prosseguimento do feito após ser intimada.

Assevera que
o processo nunca permaneceu paralisado, destacando que todas as vezes que foi intimada a se manifestar, não houve inércia.

Ressalta que diversas diligências foram realizadas ao longo do processo, incluindo pesquisas de bens e endereços, e que todas as vezes que foi intimada, a instituição financeira cumpriu com suas obrigações processuais.

Enfatiza que eventuais atrasos no cumprimento das decisões por motivos alheios à sua vontade não podem ser imputados a ela.

Assim, argumenta que a demora na prestação jurisdicional por parte do Estado, sem culpa do exequente, não configura causa para acolhimento da prescrição intercorrente.

Pois bem
.
Ressai dos autos que se trata de execução de título extrajudicial, que de acordo com as alegações da
a
gravada,
esta seria credora
da importância de R$ 155.987,07, conforme atualização de abril de 2018 (
ID
47108665 – fls.134
, autos de origem
) em face
de
suposto saldo devedor apurado na cédula de crédito Comercial Nr.40/00294-2, emitida em 16 de
Agosto
de 2007 junto ao Banco do Brasil, com vencimento final em 05/08/2013, pela qual concedeu empréstimo de R$ 35.998,41 a ser pago em 71 prestações.

Co
nsigna
-se
que
o Superior Tribunal de Justiça
firmou
o entendimento, no
Tema
IAC nº 1 (REsp 1.604.412-SC
)
, de que
incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo antigo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao d
a
prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

E nesses casos, a
contagem
da prescrição intercorrente
,
por sua vez
,
pode ocorrer
de
duas maneiras
, nos termos do ite
m
1.2
do citado Tema/IAC n.º
01 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

TEMA/IAC N.º 01 STJ

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[Grifo nosso]

No caso em exame, por se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular,
o prazo prescricional para a prescrição intercorrente seria de
05 (cinco) anos
, nos termos do
art. 206, §5º, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5º
Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...]

Ademais, verifica-se que o Juízo Singular
não proferiu decisão pela suspensão do processo
.

Assim,
ao caso em tela,

cabe
aferir se a contagem da prescrição intercorrente poderia ter iniciado
a partir do decurso do prazo de um
ano
após o insucesso quanto à localização d
o devedor ou encontrados bens penhoráveis, nos termos do citado art. 40, § 2º, da Lei n.º

6.830/1980
, aplicado por analogia,
conforme o
Tema/IAC n.º 01/STJ
.

Ocorre que, p
ara tanto, não basta apenas o decurso do tempo, pois faz-se necessário verificar se
a
exequente, ora agravad
a
, permaneceu inerte
após o referido prazo de um ano
.

Ressai dos autos que

a presente execução de título extrajudicial foi distribuída em
19 de maio de 2010
. Observa-se que, desde o início, a agravada, mostrou desídia ao longo do processo, conforme detalhamento abaixo
dos autos de origem
:

Demora na Citação e Pagamento de Diligências:

Em
18/06/2010
, o Juízo
a quo
despachou determinando a citação dos executados (ID 47108666, p. 97). Contudo, a agravada só juntou o comprovante do pagamento das diligências do Oficial de Justiça em
02/05/2012
(ID 47108666, p. 98).

Em
04/05/2014
, a agravada foi intimada para comprovar o pagamento das custas e taxas de distribuição da ação de execução (ID 47108666, p. 103),
que desde 2010 os autos estavam sem a respectiva prova,
mas só o fez em 28/05/2014
(ID 47108666, p. 112).

Inércia e Falta de Manifestação:

Em
17/10/2019
, o Juízo
a quo
intimou a agravada a se manifestar sobre as certidões negativas do Oficial de Justiça (ID 47108666, p. 231). A agravada, somente em
21/10/2019
, peticionou pela citação por edital
sem buscar esgotar outras medidas para encontrar os executados
(ID 47108666, p. 231).

Em
24/04/2020
, a agravada foi intimada para se manifestar acerca dos bens localizados pelos sistemas ANOREG e RENAJUD (ID 47108666, p. 233).
Contudo, a agravada não se manifestou sobre esses bens, apenas juntou uma planilha de cálculos
de atualização do débito
(ID 47108666, p. 236).

Atrasos na Realização de Pagamentos:

Em diversas ocasiões, a agravada atrasou o pagamento das diligências. Por exemplo, em
17/08/2018
, foi expedida certidão constatando que a agravada não realizou o depósito das diligências, sendo intimada a comprovar o pagamento em 05 dias

(ID 47108666, p. 195 e p. 201).

Em
12/03/2019
, o Oficial de Justiça certificou que a citação foi infrutífera devido à mudança dos executados (ID 47108666, p. 217). A agravada novamente demorou para pagar as diligências necessárias para novas tentativas de citação.

Repetidas Tentativas Infrutíferas de Citação:

A agravada teve diversas oportunidades de efetuar a citação dos executados, mas em todas as tentativas houve falhas, seja por não fornecer informações precisas
quanto aos endereços
, seja por não realizar os pagamentos das diligências em tempo hábil.

Em
15/06/2022
, o Juízo
a quo
determinou a expedição dos mandados de citação e intimou a agravada a pagar as diligências
e a se manifestar sobre os bens localizados (ID 87611781). Novamente, a agravada não se manifestou sobre os bens
.

Inércia da Agravada:

Ao longo dos mais de
14
anos de execução, a agravada demonstrou repetidamente desídia e inércia ao não responder às intimações do Juízo
a quo
em tempo hábil, não realizar os pagamentos das diligências necessários
no prazo
e não se manifestar sobre os bens localizados.

Em várias ocasiões, a agravada foi intimada a se manifestar, a pagar diligências e a cumprir outras obrigações processuais, mas falhou em fazê-lo de maneira adequada e tempestiva.

Diante desse cenário, é evidente que a agravada não tomou as medidas necessárias para impulsionar o processo de execução, configurando assim desídia.

Assim, quanto à prescrição intercorrente que, no caso em tela, nos termos do Tema IAC nº 01 do STJ,
começa a contar após o decurso de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis
, iniciou-se em
1
8
/06/201
1
,
um ano após a determinação, pelo
Juízo
a quo, d
a citação dos executados (ID 47108666, p. 97)
, asseverando-se que
a agravada só realizou o pagamento das diligências em
02/05/2012
(ID 47108666, p. 98).

Desse modo, c
onsiderando a inércia da agravada em diversos momentos do processo, a prescrição intercorrente de cinco anos se consumou em 18/06/2016
.

Ademais, assevera-se que
sem constrição patrimonial e efetiva citação, não há que falar em interrupção da prescrição mediante diligências não concretas.
Nesse sentido
, cita-se a tese firmada no
Tema Repetitivo 568 do Superior Tribunal de Justiça
:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. [Grifo nosso]

No mesmo sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

(TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso
. À luz do
principio
da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por inércia do exequente, não autoriza a imposição de sucumbência em favor do executado, por ter este dado causa ao ajuizamento da ação executiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000882-98.2007.8.11.0077, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
. CONTRADITÓRIO GARANTIDO.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NO CURSO DA AÇÃO EXECUTIVA NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar se no caso vertente se ocorreu ou não a prescrição intercorrente. 2. Nos termos da Súmula nº. 150 do STF ¿Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação¿. O prazo prescricional da ação de execução lastreada em Nota de Crédito Comercial é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/1996
( Lei
Uniforme de
Genébra
) e art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, de modo que a prescrição intercorrente ocorre em igual prazo. 3.
In
casu
, embora tenham sido realizadas
várias diligência
com o fito de encontrar bens da executada passíveis de penhora, todas restaram inexitosas.
A execução foi suspensa por um ano, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC. Transcorrido o prazo da suspensão sem a indicação de bens, iniciou-se em 21/05/2019 o prazo da prescrição intercorrente, a qual se consumou em 21/05/2022. 4.
Cumpre destacar que os reiterados requerimentos de diligências com o fito de localizar bens do devedor passíveis de penhora não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente. Precedentes do STJ. 5. De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS - Tema 568/STJ: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens."
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso apelatório para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-CE - AC: 00057037320118060133 Nova Russas, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

[Grifo
nosso]

Assevera-se que, em decorrência do princípio da causalidade,
é a parte executada, ora agravante, que deverá arcar com o ônus
da
sucumbência
em razão da extinção
da execução em razão da prescrição intercorrente
.

Nesse sentido, cita-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação da exequente aos honorários advocatícios na hipótese em que houve a extinção da execução
em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção da execução em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do devedor, pois deu causa ao ajuizamento da execução ao deixar de cumprir a obrigação, motivo pelo qual não se atribui a sucumbência à exequente
.

3.
A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade
. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.343.415/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reconhecer a prescrição
quinquenal
intercorrente da pretensão em que se funda o
título executivo extrajudicial
,
objeto da ação de execução em exame
, pelo que extingo a execução originária
, com julgamento de mérito,

em decorrência da causa madura, com fulcro nos
arts
.
332, § 1º e
inciso V do art.

924 do
Código de Processo Civil
,
extinção
que se declara para os efeitos legais (art. 925 do Código de Processo Civil).

Por fim,
em razão do princípio da causalidade, condeno
o agravante-executado

a
o pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa
, sem condenação dos demais devedores, uma vez que não houve a
angularização
processual quanto aos mesmos
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024